Tribunal: TJMT
Processo: 1017979-27.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017979-27.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. - CNPJ: 24.502.351/0001-69 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (RECORRIDO), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA IMPRESCINDÍVEL IMPUGNADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior
complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Quando

apresentada

prova

indispensável
para o
julgamento
,
sendo ela
especificamente

impugnada
e
mostrando-se necessária a realização
de
perícia
,
deve

ser

afastada
a
competência
dos
Juizados

Especiais

em

razão
da
complexidade
da causa.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1017
979-27.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA

Recorrido
:
CARLOS KINFUKU DANTAS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CARLOS KINFUKU DANTAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de PIREL
LI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

os

pneus

foram

vendidos
à
parte

reclamante

contendo

vícios
.
Julgou

procedentes

os

pedidos

da
inicial
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 1.599,60, a
títu
lo
de
danos

materiais
, e R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamada
.

Arguiu

incompetência
dos
juizados

especiais

cíveis
,
ante a
necessidade
de
realização
de
perícia
. No
mérito
,
em

resumo
,
sustentou
que
os

pneus

foram

comercializados

sem

qualquer

vício
,
em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

sendo

devida

qualquer

indenização

ao

reclamante
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

ou
,
então
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

Contrarrazões

a
presentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no

9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL
CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
def
inir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
compe
tência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos,
diante
da
expressa

impugnação
da
parte

reclamada

acerca
dos
defeitos

nos

pneus

comercializados
,
noticiado
s
pela
parte

reclamante
,
será

necessária

prova

pericial
para
apurar
se,
efetivamente
,
os

referidos

produtos

foram

comercializados

já
com
os

vícios

apresentados

na

inicial
(
fissuras

apresentadas
,
escamação
e
borracha

ressecada
,
dentre

outros)
ou
se
eles
decorrem
de eventual ma
u

uso

pelo

consumidor
.

N
o
caso

concreto
,
por

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
trata
-se de
matéria

complexa
e

este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
,
encont ra -se prejudicado o exame das questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reconhecer

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, ante a
necessidade
de
produção
de

prova

pericial
, e
julgo
EXTINTO
o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
dos
artigos
3o e 51,
inciso
II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 485,
inciso
X, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
conde
nar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024